Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-95.2021.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-95.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZIANI ROSSI - CPF: 207.769.261-87 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (APELADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração e manteve desprovimento de apelação em querela nullitatis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

4. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000133-95.2021.8.11.0005

EMBARGANTE: ROZIANI ROSSI

EMBARGADO: JOSÉ ARLINDO ROSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ROZIANI ROSSI
contra acórdão de rejeição de embargos de declaração e manutenção de desprovimento de apelação e de sentença
proferida em Ação Anulatória n. 1000133-95.2021.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou procedente o pedido de
JOSÉ ARLINDO ROSSI
e declarou a nulidade do processo nos autos de embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.0005 “
a partir do ato de intimação/citação via DJE inquinado de nulidade (Id. decisão Id. Num. 49713278 - Pág. 208/209 e atos seguintes), assim como atos conseguintes a este, dentre os quais destaco a sentença proferida e o trânsito em julgado então operado
” (id. 204371254).

A embargante sustenta que
“ainda que a embargante não tenha manifestado acerca da coisa julgada, tal matéria não pode ser indeferida com o fundamento da inovação recursal, uma vez que a clara redação do artigo acima transcrito não deixa margens à dúvida”.

Diz que
“houve omissão na análise do documento anexado nos autos (Id num. 204371164, pág. 230), que comprova que o Dr. Sócrates Gil era advogado constituído pelo embargado, José Arlindo Rossi. Logo, perfeitamente válido sua citação.”

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 243754168)

Foi apresentada resposta aos embargos de declaração (id. 245935154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração nos embargos de declaração por
ROZIANI ROSSI
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
JOSÉ ARLINDO ROSSI e ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação de Imissão na Posse c.c Perdas e Danos n. 1000981-87.2018.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva liminar de imissão de posse e rejeitou condenação em perdas e danos.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

A embargante sustenta que
“ainda que a embargante não tenha manifestado acerca da coisa julgada, tal matéria não pode ser indeferida com o fundamento da inovação recursal, uma vez que a clara redação do artigo acima transcrito não deixa margens à dúvida”.

Ocorre que, como fundamentado da decisão embargada,
não foi matéria suscitada a tempo e modo, tratando-se, assim, de inovação e nulidade de algibeira.

Neste sentido, o STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. CALENDÁRIO DO JUDICIÁRIO. ANO DIVERSO. DOCUMENTO INIDÔNEO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

2. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a juntada de cópia do calendário extraída do sítio eletrônico do tribunal de origem configura documento idôneo para a comprovação da existência de feriado local. Precedente.

3. Na hipótese, o prazo final para a interposição do agravo em recurso especial ocorreu em 2020, e a parte embargada trouxe o calendário de 2021 do tribunal de origem, atraindo a inafastável intempestividade anteriormente reconhecida.

4. Configura-se a preclusão quando a parte não providencia aquilo que lhe é devido na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

5. Na espécie, a embargada não comprovou a tempestividade do agravo em recurso especial quando da interposição do agravo interno.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.856.839/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. Precedentes.

5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Menciono demais julgados, inclusive em relação à matérias ditas como de ORDEM PÚBLICA:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).
2. "A alegação de que seriam
matérias de ordem pública
ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3
. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
4. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

“[...] Por fim, quanto à tese de possibilidade de reconhecimento da
prescrição
, a despeito da ausência de prequestionamento,
por se tratar de
matéria de ordem pública
, cumpre destacar que não comporta acolhimento.
Evita-se, assim, o reconhecimento das chamadas "nulidades de algibeira", o que tem sido rejeitado pela jurisprudência desta Corte
.” (AgInt no AREsp n. 1.799.704/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

A embargante ainda diz que
“houve omissão na análise do documento anexado nos autos (Id num. 204371164, pág. 230), que comprova que o Dr. Sócrates Gil era advogado constituído pelo embargado, José Arlindo Rossi. Logo, perfeitamente válido sua citação.”

Na apelação, consignou-se:

“O que disse o juiz da causa, resumidamente, é que
o advogado intimado, Sócrates Gil Silveira Melo, não tinha poderes para representar o apelado nos
embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.0005,
de modo que não deveria ter sido intimado. Simples assim:

‘Contudo, a despeito dos argumentos da parte requerida em sentido diverso, não há nenhum indicativo probatório e idôneo de que advogado Sócrates Gil Silveira Melo de fato representava o embargado José Arlindo Rossi, ora autor, dos autos das possíveis ações principais das quais desdobrou embargos de terceiro número 0002283-33.2002.8.11.0005 (n° 315/2002 – cód. 16142), quais sejam carta precatória número 1169-93.2001.811.0005 (cód. 13220) e ação de imissão de posse número 1665-20.2004.811.0005 (cód. 23609).

Neste sentido, bem pontuou a parte autora na réplica à contestação Id. 71371469:

“(...)

A parte ré alega que os advogados Sócrates Gil Silveira Melo e Elarmin Miranda eram advogados do Autor, no entanto, não apresenta qualquer comprovação de suas alegações e isso se dá por uma razão simples, qual seja, tais profissionais não foram constituídos advogados pelo Autor (Sr. Jose Arlindo Rossi) nem na ação principal de imissão na posse (processo no. 1665-20.2004.8.11.0005 – Código no. 23609) muito menos nos embargos de terceiro (embargos de terceiro processo no. 315/2002 - No. Única: 2283-33.2002.811.0005 – Código 16142).

Ademais, cabe ressaltar que o único advogado do autor na Ação de Indenização e Perdas e Danos, processo no. 666/86 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Pirajui/SP foi o Dr. Horácio Gonçalves Pereira.

Desta feita, os embargos de terceiro (processo no. 315/2002 - No. Unica: 2283-33.2002.811.0005 – Código 16142) não cumpriu a ritualística sagrada constante no §3o do art. 1.050 do CPC/73 (hoje correspondente ao §3o do art. 677 do NCPC) pois não realizou a citação do autor pessoalmente nem de seu único advogado Dr. Horácio Gonçalves Pereira.

Portanto, inexiste citação válida do embargado nos embargos de terceiro processo no. 315/2002 - No. Única: 2283-33.2002.811.0005 – Código 16142, o que impõe a procedência da presente ação.

(...)”

De outra feita, em consulta aos cadastros da carta precatória número 1169-93.2001.811.0005 (cód. 13220) e da ação de imissão de posse número 1665-20.2004.811.0005 (cód. 23609) no sistema Apolo Eletrônico (já que tais processos físicos estão arquivados e a parte requerida não juntou tal comprovação), verifica-se que em nenhuma destas duas demandas principais dos embargos de terceiro o advogado Sócrates Gil Silveira Melo está cadastrado, o que corrobora a ilação de que ele, de fato, não representava o embargado nestes feitos, sendo errônea, portanto, a indicação e intimação dele para fins de citação em defesa do embargado José Arlindo Rossi.

Assim, considerando que não houve citação pessoal do embargado José Arlindo Rossi e que a intimação/citação via DJE dele, na pessoa do advogado Sócrates Gil Silveira Melo, nos termos do então vigente art. 1.050, § 3° do CPC/73, não é válida, impõe-se a declaração de nulidade do ato de citação e, por conseguinte, dos embargos de terceiro número 0002283-33.2002.8.11.0005 (n° 315/2002 – cód. 16142), eis que neste não houve a regular formação da relação jurídica processual, não tendo efeito algum contra o então embargado, ora autor, a coisa julgada formada neste processo.’

Em sua apelação, a apelante não rechaça a sentença de maneira coerente, pois não apresenta documentalmente eventual procuração em que o apelado tenha conferido poderes a Sócrates Gil Silveira Melo, de modo que os fundamentos da sentença permanecem hígidos.

Não havendo a devida citação da parte, o caso é de procedência da querela nullitatis. [...]”.

O documento que indica a embargante nada diz em relação aos embargos de terceiro, mas sim da precatória 087/2001.

Assim, nada há de vícios do acórdão recorrido.

Ressalto que a novação de oposição de embargos de declaração com os mesmos argumentos será caso de aplicação de multa.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025